Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-51.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-51.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (APELANTE), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (APELANTE), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (APELANTE), OSEIAS DE FREITAS LEMOS - CPF: 980.166.601-34 (APELANTE), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (APELANTE), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (APELADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (APELADO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (APELADO), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (APELADO), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ELTON E TARSIS E DESPROVEU O RECURSO DE DIONATAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso ministerial. Absolvição do apelado pelo Tribunal do Júri. Contradição entre os quesitos. Pedido de novo julgamento. Recurso defensivo. exasperação na primeira fase de dosimetria. Recurso ministerial provido, do primeiro e segundo apelantes providos parcialmente e do terceiro desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que absolveu o apelado e condenou os apelantes por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], visado a submissão [do apelado] a novo julgamento e redução das penas dos apelantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) os jurados não poderiam absolver por não terem reconhecido as únicas teses sustentadas, na sessão plenária [negativa de autoria e insuficiência de provas]; 2) direito à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

III. Razões de decidir

1. O veredicto
do Júri não é absoluto a ponto de permitir o livre arbítrio, sem respaldo em versão ou vertente suscitada pela Defesa, ainda que nos debates orais.

2. Se as teses da defesa foram insuficiência de provas e negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no quesito genérico (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros quesitos [materialidade e autoria].

3. O Juiz presidente não explicou aos jurados os motivos da contradição tampouco submeteu as respostas antagônicas [entre os queisitos de materialidade/autoria e o de absolvição genérica] à nova votação, a ensejar anulação.

4. A fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para exasperar a pena basilar, tem sido considerada razoável e proporcional pelo c. STJ, para cada circunstância judicial negativa.

5. Não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
.

6. O
mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância

sob pena de
bis in idem
.

7. O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo porquanto não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço), tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços).

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial provido, do primeiro e segundo apelantes providos parcialmente e do terceiro desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Se a insuficiência de provas e negativa de autoria não foram reconhecidas pelos jurados e inexistem teses de excludente de ilicitude ou culpabilidade, identifica-se contradição na resposta ao quesito genérico da absolvição, a ensejar a anulação, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. O
mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância

sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, art. 593, III, 'd'; CP, art. 59, 61, 65 e 121;

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1225185, Relator Min Gilmar Mendes, Relator para o acórdão Min Edson Fachin – Tribunal Pleno – 16.12.2024;
STJ, AgRg no REsp 1610764/SP – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 29.8.2018;
AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023;
HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021; AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022;
STJ, AgRg no HC 587.995/AC – Relator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 14.05.2019;
AgRg no HC 822339/SC – Relator Min. Teodoro Silva Santos – Sexta Turma – 7.3.2024;
AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018;
AgRg no HC nº 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC nº 845.042/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024; AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022; AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 25.4.2022;
AgRg no HC 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024;
T
JMT, AP 0000432-55.2014.8.11.0031 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016; Ap nº 35417/2015 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu

Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 29.2.2016;

AP 1000936-53.2021.8.11.0078 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.11.2022;
AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024; TJDFT, RESE nº20120510091147, Relator Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As Nulidades no Processo Penal’; 12ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000542-51.2023.8.11.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA

ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES

DIONATAS MACHADO BARBOSA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

FABIANO FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE
1000542-51.2023.8.11.0086
), que absolveu FABIANO FERREIRA LIMA e condenou ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o
primeiro
e o
segundo
a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o
terceiro
a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, todos em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 267311833-fls.1/15).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta que os jurados
não poderiam absolver o apelado
FABIANO FERREIRA LIMA, no quesito genérico,
sob assertiva de que as únicas teses sustentadas, na sessão plenária, foram a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Pede o provimento para que
FABIANO FERREIRA LIMA
seja submetido a novo julgamento popular (ID 267311854).

ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA sustentam que
“o entendimento jurisprudencial mais acertado é o aumento em 1/6 (um sexto) da pena mínima [...] para cada circunstância judicial valorada negativamente”
.

Requerem o provimento para a redução da pena basilar.

Prequestionam o art. 59 do CP (ID 267311843; ID 267311844).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM e FABIANO FERREIRA LIMA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 267311849; ID 267311856).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – réu FABIANO absolvido pelo júri diante da imputação delitiva prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) – demais acusados, ora recorrentes, condenados pelo crime de homicídio qualificado tentado, em regime inicialmente fechado – MÉRITO: Irresignação ministerial – pedido de anulação da sessão de julgamento e submissão a novo julgamento do acusado FABIANO – Irresignação defensiva – revisão da dosimetria da pena, na primeira fase, a fim de que seja aplicada a fração 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, considerando o conjunto probatório produzido na ação penal – absolvição do acusado FABIANO está em descompasso com o acervo de provas e com as respostas aos quesitos apresentadas pelos jurados – reconhecimento da materialidade e autoria delitiva pelo júri e ausência de tese defensiva a respaldar a absolvição genérica – precedentes judiciais – acolhimento do pleito ministerial para realização de novo julgamento pelo júri – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES DA DEFESA – manutenção do quantum fixado pela sentenciante para negativação de cada circunstância judicial reconhecida, em observância ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – ENUNCIADO 39 TJMT – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento do recurso da defesa.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 276945382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25/01/2023, por volta das 07h00min, na Rua das Açucenas, em Nova Mutum/MT, os denunciados LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, além de outra pessoa ainda não identificada, com o apoio imediato de DIONATAS MACHADO BARBOSA e sob a determinação de FABIANO FERREIRA LIMA, tentaram matar ROBSON FERREIRA DE SOUZA, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima e que resultou em perigo comum, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias; [...]

Segundo o apurado, a vítima conduzia uma motocicleta quando começou a ser seguida por um veículo, que na oportunidade era ocupado ao menos por ELTON, LUCAS e TARSIS, além de um quarto ainda não identificado.

Neste contexto, nas imediações do restaurante Sabor do Sul, aqueles denunciados, todos armados, tentaram matar a vítima, mediante disparos de arma de fogo contra ela, que causaram os ferimentos descritos à Num. 111848381 – Pág.1.

Registre-se que não fora possível identificar quem foram os autores dos disparos que efetivamente atingiram a vitima.

Em seguida, já baleada, a vítima correu para o interior do restaurante e novamente é perseguida pelos denunciados, com armas em punho, tendo ELTON e LUCAS ingressado no interior do imóvel, ao passo que TARSIS e um quarto permaneceram no lado externo,

Ato continuo, a vítima foge pelos fundos do estabelecimento quando é vista pelo executor não identificado, que iniciou uma série de disparos de arma de fogo.

A vítima, mesmo sucessivamente baleada, conseguiu fugir, tendo parte dos eventos sido registrado pelo circuito interno de monitoramento,

De outro lado, as investigações revelaram que a ordem de matar a vítima emanou do denunciado FABIANO que, mesmo preso, exerce a liderança local da organização criminosa integrada pelos denunciados.

No mais, o denunciado DIONATAS também participou do crime, eis que na condição de ‘disciplina’ da organização criminosa em questão, prestou o auxilio necessário para que o homicídio fosse executado, inclusive com o fornecimento de armas, recursos e veículo,

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente no descontentamento dos denunciados em relação ao fato de que a vítima comercializaria drogas que não pertenciam ao grupo criminoso deles (‘cabriteiro’).

O crime, em complemento, foi cometido mediante recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com grande superioridade numérica de agentes, todos armados, contra a vítima desarmada,

Ademais, o crime resultou em perigo comum, já que a perseguição armada foi realizada no interior de um restaurante, com várias pessoas presentes, além do que disparos foram deflagrados contra a vítima mesmo estando muito próxima a uma funcionária do restaurante em fuga, na parte externa do estabelecimento. Em arremate ao crime de homicídio, a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias ås vontades dos agentes, consistentes no não atingimento de órgãos vitais e no socorro médico eficiente prestado a vítima, [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 198039657)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1ª Série

Em relação ao réu Elton Amorim Rodrigues Marques

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 25/01/2023, por volta das 07 hs, na Rua das Açucenas, nesta cidade, a viama, Robson Ferreira de Souza, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito indireto de id. 114735879 c prontuários médicos de id. 111848381?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Elton Amorim Rodrigues Marques, concorreu para a prática desse crime, na medida em que efetuou parte desses disparos ou, ao menos, estava no mesmo veículo que perseguiu a vítima, juntamente e em unidade de desígnios com o(s) autor(es) dos disparos?

(4) Sim

(1) Não

TERCEIRO QUESITO

O réu, Elton Amorim Rodrigues Marques, assim agindo, queria provocar a morte da vítima, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no erro de pontaria dos atiradores, que fez com que nenhum dos disparos atingisse a vítima em regiões vitais, assim como no fato de cla ter conseguido empreender fuga e ter recebido tratamento médico eficaz?

(4) Sim

(0) Não

QUARTO QUESITO

O jurado absolve o acusador

(1) Sim

(4) Não

QUINTO QUESITO

O réu, Elron Amorim Rodrigues Marques, agiu impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso a que o reu pertencia?

(4) Sim

(1) Não

SEXTO QUESITO

O réu Elton Amorim Rodrigues Marques agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica de agentes armados, que atingiram a vítima com os disparos enquanto ela se levantava após a colisão do carro em que estavam contra a motocicleta dela?

(4) Sim

(1) Não

2ª Série

Em relação ao réu Tarsis Henrique Sampaio da Silva

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 25/01/2023, por volta das 07 hs, na Rua das Açucenas, nesta cidade, a vítima, Robson Ferreira de Souza, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito indireto de id. 114735879 e prontuários médicos de id. 111848381?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Tarsis Henrique Sampaio da Silva, concorreu para a prática desse crime, na medida em que efetuou parte desses disparos ou, ao menos, estava no mesmo veículo que perseguiu a vítima, juntamente e em unidade de desígnios com o(s) autor(es) dos disparos?

(4) Sim

(1) Não

TERCEIRO QUESITO

O réu, Tarsis Henrique Sampaio da Silva, assim agindo, queria provocar a morte da vítima, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no erto de pontaria dos atiradores, que fez com que nenhum dos disparos atingisse a vítima em regiões vitais, assim como no fato de ela ter conseguido empreender fuga e ter recebido tratamento médico eficaz?

(4) Sim

(0) Não

QUARTO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

(2) Sim

(4) Não

QUINTO QUESITO

O réu, Tarsis Henrique Sampaio da Silva, agiu impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso a que o réu pertencia?

(4) Sim

(3) Não

SEXTO QUESITO

O réu Tarsis Henrique Sampaio da Silva agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica de agentes armados, que atingiram a vítima com os disparos enquanto ela se levantava, após a colisão do carro em que estavam contra a motocicleta dela?

(4) Sim

(0) Não

3ª Série

Em relação ao réu Dionatas Machado Barbosa

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 25/01/2023, por volta das 07 hs, na Rua das Açucenas, nesta cidade, a vítima, Robson Ferreira de Souza, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito indireto de id. 114735879 e prontuários médicos de id. 111848381?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Dionatas Machado Barbosa, concorteu para a prática desse crime, na medida em que prestou auxílio material aos autores dos disparos, fornecendo as armas, recursos e veículo utilizados no crime?

(4) Sim

(1) Não

TERCEIRO QUESITO

O réu, Dionatas Machado Barbosa, assim agindo, queria provocar a morte da vítima, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no erto de pontaria dos atiradores, que fez com que nenhum dos disparos atingisse a vítima em regiões vitais, assim como no fato de ela ter conseguido empreender fuga e ter recebido tratamento médico eficaz?

(4) Sim

(0) Não

QUARTO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

(2) Sim

(4) Não

QUINTO QUESITO

O réu, Dionatas Machado Barbosa, agiu impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vitima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso a que a réu pertencia?

(4) Sim

(2) Não

SEXTO QUESITO

O réu Dionatas Machado Barbosa tinha ciência que os executores do crime agiriam mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos agentes armados, que atingiram a vítima com os disparos enquanto ela se levantava, após a colisão do carro dos atiradores contra a motocicleta dela?

(4) Sim

(0) Não

4ª Série

Em relação ao réu Fabiano Ferreira Lima

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 25/01/2023, por volta das 07 hs, na Rua das Açucenas, nesta cidade, a vítima, Robson Ferreira de Souza, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito indireto de id. 114735879 e prontuários médicos de id. 111848381?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Fabiano Ferreira Lima, concorreu para a prática desse crime, na medida em que a ordem para matar a vitima emanou dele?

(4) Sim

(2) Não

TERCEIRO QUESITO

O réu, Fabiano Ferreira Lima, assim agindo, queria provocar a morte da vítima, que apenas. não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no erro de pontaria dos atiradores, que fez com que nenhum dos disparos atingisse a vítima em regiões vitais, assim como no fato de ela ter conseguido empreender fuga e ter recebido tratamento médico eficaz?

(4) Sim

(1) Não

QUARTO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

(4) Sim

(2) Não

QUINTO QUESITO

O réu, Fabiano Ferreira Lima, agiu impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso a que o réu pertencia?

(

) Sim

(

) Não
PREJUDICADO

SEXTO QUESITO

O réu Fabiano Ferreira Lima tinha ciência que os executores do crime agiriam mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na superioridade numérica dos agentes armados, que atingiram a vitima com os disparos enquanto ela se levantava, após a colisão do carro dos atiradores contra a motocicleta dela?

(

) Sim

(

) Não
PREJUDICADO

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDENOU os réus ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA e como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como ABSOLVEU o réu FABIANO FERRERA LIMA das acusações que lhe foram irrogadas, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a proclamação do veredito e a dosagem da Aplicação da pena dos réus condenados.

Quanto ao réu Elton Amorim Rodrigues Marques

O art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a premeditação e a intensidade do dolo do agente e de seus comparsas, que além de seguirem a vítima desde que ela saiu de casa, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela em plena luz do dia, em via pública, e ainda a perseguiram até o interior de um restaurante, com as armas em punho, sem se importar com a presença de testemunhas, demonstrando extrema desfaçatez, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

Ao tempo dos fatos o réu era primário, e nos termos da Súmula 444 do ST], não há que se falar em maus antecedentes.

A conduta social do réu deve ser considerada negativa, já que as provas evidenciam que ele é membro de facção criminosa, conhecida nacionalmente pela perversidade de seus crimes, o que demonstra a sua periculosidade social. [...]

A motivação do crime já serviu para qualificar o delito exasperando o preceito secundário do tipo.

Quanto as circunstâncias, além daquela que constitui a segunda qualificadora, e deverá ser considerada na segunda fase da dosimetria como agravante especifica, ainda deve ser considerada como negativa a circunstância de terem sido desferidos disparos contra a vítima enquanto ela corria na mesma direção para a qual também correu uma das funcionárias do restaurante, que foi exposta a perigo concreto pelos disparos, conforme evidenciam as imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, o que obviamente aumenta a reprovabilidade da conduta.

As consequências são as normais do tipo tentado.

Sem elementos para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (noves) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido, a incidência de duas circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o crime, aumentando o preceito secundário do tipo, e a outra deve ser considerada como circunstância agravante da pena, caso haja previsão legal inserida no artigo 61 do CP, ou como circunstância negativa para fixação da pena-base.

In casu, a circunstância de o crime ter sido praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra previsão no artigo 61, II, c do CP, tratando-se, portanto, de agravante específica.

Por outro lado, também deve ser reconhecida em favor desse réu a atenuante da confissão espontânea, já que ele admitiu em plenário a prática do delito que lhe foi imputado, de modo que compenso equivalentemente a atenuante e a agravante reconhecidas, mantendo inalterada a pena-base.

Como e crime foi tentado, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II, que no caso dos autos deve ser aplicada no seu padrão intermediário de 1/2, já que a vitima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, que, conquanto não tenham atingido órgãos vitais, colocou sua vida risco, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito.

Assim, à mingua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, alcança-se a pena final e definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses s 15 (quinze) dias de reclusão.

Para o cumprimento da pena de reclusão, considerando a quantidade da pena imposta elas circunstâncias judiciais negativas, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § § 1º, ‘a’ e 2º, ‘a’, do Código Penal. [...]

Quanto ao réu Tarsis Henrique Sampaio da Silva

O art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a premeditação e a intensidade do dolo do agente e de seus comparsas, que além de seguirem a vítima desde que ela saiu de casa, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela em plena luz do dia, em via pública, e ainda a perseguiram até o interior de um restaurante, com as armas em punho, sem se importar com a presença de testemunhas, demonstrando extrema desfaçatez, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

Ao tempo dos fatos o réu era primário, e nos termos da Súmula 444 do ST], não há que se falar em maus antecedentes.

A conduta social do réu deve ser considerada negativa, já que as provas evidenciam que ele é membro de facção criminosa, conhecida nacionalmente pela perversidade de seus crimes, o que demonstra a sua periculosidade social.

[...]

A motivação do crime já serviu para qualificar o delito exasperando o preceito secundário do tipo.

Quanto as circunstâncias, além daquela que constitui a segunda qualificadora, e deverá ser considerada na segunda fase da dosimetria como agravante especifica, ainda deve ser considerada como negativa a circunstância de terem sido desferidos disparos contra a vítima enquanto ela corria na mesma direção para a qual também correu uma das funcionárias do restaurante, que foi exposta a perigo concreto pelos disparos, conforme evidenciam as imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, o que obviamente aumenta a reprovabilidade da conduta.

As consequências são as normais do tipo tentado.

Sem elementos para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (noves) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido, a incidência de duas circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o crime, aumentando o preceito secundário do tipo, e a outra deve ser considerada como circunstância agravante da pena, pelo que reconheço o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante.

Por outro lado, incide em relação a esse réu a atenuante da menoridade relativa, já que ele era menor de 21 anos de idade na época dos fatos, razão pela qual compenso equivalentemente a agravante e atenuante reconhecidas, mantendo inalterada a pena-base.

Como e crime foi tentado, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II, que pelas mesmas razões já expostas na dosagem da pena do réu anterior deve ser aplicada no seu padrão intermediário de 1/2.

Assim, à mingua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, alcança-se a pena final e definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para o cumprimento da pena de reclusão, considerando a quantidade da pena imposta elas circunstâncias judiciais negativas, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § § 1º, ‘a’ e 2º, ‘a’, do Código Penal. [...]

Quanto ao réu Dionatas Machado Barbosa

O art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a premeditação do crime, que envolveu a transmissão da ordem de execução desde a cúpula da facção aos executores, assim como o fornecimento de armas e recursos para a prática delitiva, a demonstrar que o agente agiu com animo calmo e refletido, o que aumenta a reprovabilidade da sua conduta.

Ao tempo dos fatos o réu era primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ, não há que se falar em maus antecedentes.

A conduta social do réu deve ser considerada negativa, já que as provas evidenciam que ele é membro de facção criminosa, conhecida nacionalmente pela perversidade de seus crimes, o que demonstra a sua periculosidade social. [...]

A motivação do crime já serviu para qualificar o delito exasperando o preceito secundário do tipo.

Quanto à esse réu não devem ser consideradas circunstâncias negativas, além daquela que já constitui agravante específica, pois não resta evidenciado que o dolo desse agente tenha abrangido as circunstâncias negativas consideradas para dosagem da pena-base dos executores.

As consequências são as normais do tipo tentado.

Sem elementos para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido, a incidência de duas circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o crime, aumentando o preceito secundário do tipo, e a outra deve ser considerada como circunstância agravante da pena, caso haja previsão legal inserida no artigo 61 do CP, ou como circunstâncias negativa para fixação da pena-base.

In casu, a circunstância de o crime ter sido praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, atinge-se a pena intermediária de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Como e crime foi tentado, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II, que no caso dos autos deve ser aplicada no seu padrão intermediário de 1/2, pelas mesmas razões já expostas na dosagem da pena dos réus anteriores.

Assim, à mingua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, alcança-se a pena final e definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para o cumprimento da pena de reclusão, considerando a quantidade da pena imposta elas circunstâncias judiciais negativas, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § § 1º, ‘a’ e 2º, ‘a’, do Código Penal.”
(
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 198080192)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 2023.22601 (ID 198043158-fls.4/5) e nº 2023.31343 (ID 198043181-fls.13/16; ID 198066677-fls.11/14), Autos de Apreensões nº 2023.16.47674 (ID 198043158-fls.6), nº 2023.16.44657 (ID 198080167-fls.5/6) e nº 2023.16.42594 (ID 198080167-fls.29), Relatório de Investigação nº 2023.13.8483 (ID 198043158-fls.18/19), Prontuário Médico (ID 198043199-fls.100/101; ID 198043151-fls.1/4), Laudo Pericial – Exame Indireto de Corpo de Delito – nº 545.1.02.9937.108647-A01 (ID 198060170-fls.30/35; ID 198084152-fls.14/19), Laudos Periciais de Confronto Balístico nº 211.2.13.90678.2023.108205-A01 (ID 198060170-fls.38/47; ID 198080181-fls.9/18), nº 211.2.13.9067.2023.107351-A01 (ID 198070168-fls.12/26), nº 211.2.13.9067-2023.121261-A01 (ID 198080181-fls.22/40) e nº 211.2.13.9067.2023.107899-A01 (ID 198080181-fls.46/62), Laudo Pericial – Exame de Caracterização de Estojos e Projéteis de Munição de Arma de Fogo – nº 543.2.13.9907.2023.98653-A01 (ID 198084152-fls.3/10), Laudo Pericial – Eficiência de Arma de Fogo e Munições, Identificação em Arma de Fogo e Caracterização de Estojos de Munição – nº 545.2.123.9937.2023.99892-A01 (ID 198080167-fls.31/40), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Alex Sandro Pereira da Silva (ID 198043151-fls.85/86), Carlos Antônio Gonçalves (ID 198043151-fls.88/89), Adriana Sabina de Arruda (ID 198043151-fls.90/92), Oséias de Freitas Lemos (ID 198043151-fls.35/41), do corréu Lucas Vinícius Silva Lindoso (ID 198043158-fls.7/10), dos recorrentes TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA (ID 198043158-fls.11/13) e ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES (ID 198043158-fls.14/16).

Em Juízo, foram ouvidos Robson Ferreira de Souza [vítima], Raimundo Rafael Barbosa Neto, Everton Santos de Oliveira, Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva, Alex Sandro Pereira da Silva, Carlos Antônio Gonçalves, Adriana Sabina de Arruda, Angelina de Andrade Ferreira (ID 198076654-fls.50; ID 198076684-fls.1/4) e interrogados os recorrentes (ID 198080188-fls.58/59; Relatórios de Mídias – ID 198080188-fls.60/64,66/68).

Na sessão plenária, os depoimentos de Angelina de Andrade Ferreira e Raimundo Rafael Barbosa Neto, do corréu Lucas Vinicius Silva Lindoso,
bem como os interrogatórios dos apelantes e do apelado
(Relatórios de Mídias – ID 267311838; ID 267311839).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso ministerial por envolver pretensão de submeter o apelado FABIANO FERREIRA LIMA a novo julgamento.

Extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento
(ID 267311833),
que
a Defesa do apelado [FABIANO FERREIRA LIMA] pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

O Conselho de Sentença reconheceu que há provas de materialidade e autoria de FABIANO FERREIRA LIMA – “
concorreu para a prática desse crime, na medida em que a ordem para matar (...) emanou dele” –
(4ª Série – Primeiro e Segundo Quesitos), bem como o homicídio de Robson Ferreira de Souza não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelado
–

“erro na pontaria dos executores”
; vítima que conseguiu
“empreender fuga e ter recebido tratamento médico eficaz”
– (4ª Série – Terceiro Quesito), mas o absolveu do crime (4ª Série – Quarto Quesito).

Os jurados podem absolver o acusado, ainda que reconhecida a materialidade e autoria, porém,
“
a decisão do Júri não é absoluta a ponto de permitir o livre arbítrio, sem respaldo em versão ou vertente suscitada pela Defesa, ainda que nos debates orais”
(TJMT, AP 0000432-55.2014.8.11.0031 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016).

Ao caso, aplicável acórdão do c. STF:

“O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão,
expressamente alegadas
e devidamente
registradas em ata
de julgamento. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição [...] pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri.”
(
STF, ARE 1225185, Relator Min Gilmar Mendes, Relator para o acórdão Min Edson Fachin – Tribunal Pleno – 16.12.2024).

Frise-se que não foram deduzidas teses sobre excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de modo que
“a absolvição reconhecida pelos jurados, [...] no quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa [...] para os dois primeiros”
quesitos – sobre a materialidade e autoria – (STJ, AgRg no REsp 1610764/SP – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 29.8.2018).

Noutro giro, há contradição entre as respostas dos jurados que reconhecem a autoria (2ª Série – Primeiro e Segundo Quesito), mas absolvem o apelado (2ª Série – Quarto Quesito), a atrair aplicação da regra prevista no art. 490 do CPP,
“in verbis”
:

“Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”

Ocorre que essa providência não foi adotada pelo Juiz-Presidente, de modo que a contradição não fora sanada.

Sobre o tema,
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes ensinam que:

“Deve o juiz presidente, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP (redação atual), submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição; se tal não foi feito, de rigor a anulação do julgamento; a nulidade é absoluta.”
(
in
. ‘As Nulidades no Processo Penal’; 12ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, e este submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
Houve contradição nas respostas aos quesitos [...] não tendo mencionado qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade
. Verificada a contradição, imperiosa é a anulação do decisum, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490 c/c artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal”
(Ap nº 35417/2015 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu

Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 29.2.2016)

Nessa ótica, impõe-se anulação do veredicto (CP, art. 593, III, ‘d’) para submeter o apelado
FABIANO FERREIRA LIMA a novo julgamento
.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES

por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente considerou apenas a qualificadora do motivo torpe [tendo utilizado o recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante], de modo que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade
[prática do crime
“em plena luz do dia, em via pública”
; perseguição com
“armas em punho, sem se importar com a presença de testemunhas, demonstrando extrema desfaçatez, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta apara além daquele inerente ao tipo”
], conduta social [por ser
“membro de facção criminosa, conhecida nacionalmente pela perversidade de seus crimes (...) e periculosidade social”
] e circunstâncias do crime [
“disparos efetuados contra a vítima enquanto corria”
].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.6.2023).

No caso, a fração utilizada pelo Juízo singular [
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses] para exasperar a pena basilar não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022), de modo a preservar a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima [2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstancia judicial]
.

Em sua vez, a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 587.995/AC – Relator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 14.05.2019).

Outrossim,
“é legítimo o aumento da pena-base no tocante à conduta social em razão de o agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região”
(STJ; AgRg no HC 822339/SC – Relator Min. Teodoro Silva Santos – Sexta Turma – 7.3.2024).

Porém, os fundamentos utilizados para valorar as circunstâncias do crime [
“disparos efetuados contra a vítima enquanto corria”
]
foram considerados para justificar a culpabilidade [perseguição com armas de fogo em punho], afigurando-se
bis in idem
.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e as compensou.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [torpeza] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] como agravantes genéricas (STJ, AgRg no HC nº 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC nº 845.042/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024), a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes

(STJ, AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).

Assim sendo, a pena-base [
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão] torna-se em intermediária
.

Na terceira-fase, não há causas de aumento.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, a Juíza-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade), ao considerar que
“a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo [...] que colocaram sua vida em risco, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito”
.

O
“patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 – dois terços –
” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.11.2022), a tornar a pena deifinitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A
pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e as valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais – culpabilidade e conduta social – autorizam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022).

Do apelante TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao se considerar a valoração da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria do apelante ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES em relação a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima para afastar a valoração das circunstâncias do crime, manter a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima pela culpabilidade e conduta social e readequar a pena basilar a
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) com a atenuante da menoridade relativa –
“era menor de 21 anos de idade na época dos fatos”
– (CP, art. 65, I).

Logo, a pena-base [
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão] torna-se em provisória
.

Na terceira-fase, preserva-se a fração da tentativa em 1⁄2 (metade), consoante
idênticas razões à fundamentação lançada na terceira fase de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima do apelante ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, a tornar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado
(STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 25.4.2022).

Do apelante DIONATAS MACHADO BARBOSA por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na primeira fase, a juíza da causa valorou a culpabilidade e a conduta social e fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Adota-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima para manter a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima por circunstancia judicial [culpabilidade e conduta social], notadamente por ser considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (
STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021
), de modo a conservar a pena basilar em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes
e presentes 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] o que autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve readequada a 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira-fase, inexistem causas de aumento.

Diante da similitude fática, mantém-se a
fração da tentativa em 1⁄2 (metade)
por idênticas razões lançadas na dosimetria do apelante ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

[“
não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 – um terço –, tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 – dois terços –“
]
e fixa-se a pena definitiva em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

O
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] é considerado crime hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, I), a atrair a fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei nº 7.210/84, art. 112, V), de modo que a dedução do tempo de prisão preventiva de
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA
[aproximadamente 2 (dois anos e 3 (três) meses] não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por ser superior a 8 (oito) anos, bem como a existência de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e conduta social], cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar a detração (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Anote-se que
“a
detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 29.5.2024;
AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024
).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº20120510091147, Relator Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO

o recurso ministerial

para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar novo julgamento de
FABIANO FERREIRA LIMA
pelos fatos imputados nesta ação penal.

2)
PROVIDOS

PARCIALMENTE
os recursos de
ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
para readequar as penas por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima a 8
(oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado;

3)
DESPROVIDO
o recurso de
DIONATAS MACHADO BARBOSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025